Tribunal: TJSP
Processo: 1000714-31.2017.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
COMPRIMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Rescisão contratual. Atraso. Culpa da ré reconhecida. Danos materiais. Indenização incontroversa. Danos morais. Não configurados. Mero inadimplemento contratual. Parcial procedência dos pedidos iniciais. Sucumbência recíproca configurada. Inteligência do art. 86, CPC. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios em favor da parte autora

Ementa:
COMPRIMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Rescisão contratual. Atraso. Culpa da ré reconhecida. Danos materiais. Indenização incontroversa. Danos morais. Não configurados. Mero inadimplemento contratual. Parcial procedência dos pedidos iniciais. Sucumbência recíproca configurada. Inteligência do art. 86, CPC. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios em favor da parte autora majorados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046113
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000714-31.2017.8.26.0653, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WILSON
MOREIRA LOURENÇO e VERA LUCIA DA COSTA, é apelado CPL -CONDOMÍNIO
SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000714-31.2017.8.26.0653 - 2
Apelação Cível no 1000714-31.2017.8.26.0653
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Wilson Moreira Lourenço, Vera Lucia da Costa
Apelado: CPL -Condomínio São José Empreendimentos Imobiliários Spe-ltda
Comarca: São Paulo - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
Processo de Origem: 1000714-31.2017.8.26.0653
Juiz(íza) Prolator(a): Marcelo Barbosa Sacramone
VOTO no 14885
COMPRIMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Rescisão contratual. Atraso. Culpa da ré reconhecida. Danos
materiais.
Indenização
incontroversa. Danos morais. Não
configurados. Mero inadimplemento contratual. Parcial procedência dos pedidos iniciais. Sucumbência recíproca
configurada. Inteligência do art. 86, CPC. Sentença parcialmente
reformada. Honorários advocatícios em favor da parte autora
majorados. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a compra e venda de imóvel
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 100/103, cujo relatório
fica adotado, para desconstituir o contrato celebrado entre as partes e condenar a
parte vendedora ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos materiais. Pela
sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
dos danos morais rejeitados, ressalvada a gratuidade concedida.
Inconformados, apelam os autores (fls. 106/111),
sustentando, em síntese, que ficaram configurados danos morais indenizáveis no
patamar de R$ 10.000,00 para cada autor, pois o atraso na obra não configura
mero aborrecimento. Por fim, requer a aplicação do princípio da causalidade para
redistribuição dos honorários advocatícios.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 114/120).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação relativa a compromisso de compra e
venda de imóvel (fls. 19/42) para rescisão contratual por culpa da vendedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000714-31.2017.8.26.0653 - 3
ante o atraso na entrega da obra, com pedido de indexação por danos morais e
materiais.
Cinge-se a controvérsia recursal à adequação de
condenação da vendedora ao pagamento de indenização por danos morais
alegadamente sofridos pelos compradores.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos dos apelantes, não
restaram configurados no caso em tela danos extrapatrimoniais, uma vez que os
transtornos causados pela conduta da ré não ultrapassaram o mero dissabor, não
atingindo direitos de personalidade.
Ademais, o simples inadimplemento contratual, como
no presente caso, não gera danos morais, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA NA
ENTREGA DA CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 499 DO
CPC/73 E 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356/STF. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no
recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias,
tampouco foi alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual
omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação,
por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano
moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de
ensejar o sofrimento psicológico (AgInt no REsp 1.735.857/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe de
13/11/2018).
3. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente
não estar comprovada a aflição suportada pelo promitente-comprador, e,
assim, mostram-se ausentes os requisitos necessários à responsabilização
da construtora ao pagamento de danos morais decorrentes do atraso na
entrega do imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AgInt
nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.216.865
MA,
Ministro Relator: Raul Araújo, data de julgamento: 21/02/2019) (g.n.)
Por fim, observo que diante da parcial procedência dos
pedidos da parte autora, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca entre as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000714-31.2017.8.26.0653 - 4
Afinal, como se sabe, “se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas” (art. 86, caput, do CPC).
Destarte, as custas e despesas processuais devem ser
repartidas entre as partes, na proporção de 50% para cada um, bem como
condenação de ambas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da parte contrária, ora arbitrados em 10% sobre o valor dos danos
morais rejeitados pela autora e 15% da condenação pela ré, já considerada a
fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada
apenas para redistribuir entre as partes a sucumbência.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora